Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-84.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALTERAÇÃO REGIME DE BENS DO CASAMENTO. EMENDA INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO INICIAL.
I – Os documentos relacionados no despacho de emenda da inicial não eram indispensáveis à propositura da ação de modo que era desnecessária tal determinação. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Anulada r. sentença de indeferimento da inicial.
II – Apelação provida.